Tribunal: STF
Processo: MS 37606
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de Rio Grande da Serra contra ato omissivo do Presidente da República, que não teria cumprido o disposto no art. 101, §4º, do ADCT, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 99/2017. 



    Preliminarmente, o Impetrante aponta prevenção entre o presente writ e o MS 36.375 e o MS 37.451, ambos de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    Sustenta que, na hipótese, por guardar similitude com a causa de pedir e o pedido deste mandado de segurança, envolvendo a dificuldade do ente federal em cumprir suas obrigações relativas ao precatório e ao pedido de abertura de linha de crédito, devem ser processados e reunidos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.



    Relata que aderiu ao Plano Especial de Pagamento de Precatórios, conforme previsão do art. 101 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 99/2017. 



    Verifico que o principal argumento do Impetrante é o de que o disposto no mencionado artigo 101, § 4º, do ADCT, reconhece direito subjetivo aos estados e municípios, incluindo as suas autarquias, fundações e empresas estatais, a uma linha de crédito especial e específica para a quitação de precatórios.



    A Secretaria Judiciária, a respeito da alegada prevenção, prestou informações (eDOC 15, p. 1-2).



    A Presidência, diante de tais informações, manteve a minha relatoria no feito (eDOC 27). 



    A União requer o seu ingresso no feito (eDOC 16, p. 50), sustentando de início, o descabimento do pedido de distribuição por dependência (eDOC 16, p. 5-8).



    Foram prestadas informações pela Secretaria do Tesouro Nacional, em atenção ao ofício encaminhado pela Consultoria-Geral da União - Advocacia-Geral da União (eDOCs 18-26). 



    A União (eDOC 29), manifesta-se, novamente, nos autos para informar a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, considerando o seguinte (eDOC 29, p. 3-5):



    “Conforme relatado acima, o impetrante pretende a concessão da ordem, para que lhe seja imediatamente disponibilizada a linha de crédito especial, destinada ao pagamento do seu estoque de precatórios, prevista no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (com a redação dada pela EC nº 99/2017). 



    Em sua manifestação, a União defendeu, em síntese, o caráter subsidiário da referida linha de crédito, bem como a necessidade de regulamentação do artigo 101, § 4º, do ADCT (com a redação dada pela EC nº 99/2017) para a sua efetiva aplicação. 



    Observa-se, assim, que o ponto controvertido neste mandamus, portanto, depende necessariamente da interpretação acerca da autoaplicabilidade ou não do artigo 101, § 4º, do ADCT (com a redação dada pela EC nº 99/2017), bem como dos requisitos constitucionalmente impostos para acesso à eventual linha de crédito. 



    Contudo, devido à recente alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 109/2021, não subsiste a discussão relativa à disponibilização da linha de crédito especial. 



    De fato, a Emenda Constitucional nº 109, promulgada no dia 15 de março de 2021, alterou a redação do artigo 101, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, revogando o seu § 4º. 



    (...)



    Note-se que a EC nº 109/2021, ao revogar o parágrafo 4º do art. 101 do ADCT, extinguiu a previsão da futura disponibilização da linha de crédito especial para pagamento do valor remanescente de precatórios ao fim do regime especial. 



    Destarte, revogado o artigo 101, § 4º, do ADCT, conclui-se pela perda superveniente do objeto deste mandado de segurança, o qual merece ser extinto sem exame de mérito”.



    Intimado (eDOC 35), o Impetrante se manifestou pela “total discordância sobre a petição apresentada pela União (nº 52)”, reiterando o “pedido de deferimento de tutela de urgência”  (eDOC 56, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, o artigo 101, §4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99 de 2017, foi expressamente revogado pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 109, publicada no Diário Oficial da União de 16 de março de 2021. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:



    "Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.



    (...)



    § 4º (Revogado).



    I - (revogado);



    II - (revogado);



    III - (revogado);



    IV - (revogado)." (NR)



    Desse modo, constato a perda superveniente do presente mandado de segurança. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no MS 36.645, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 30.03.2021:



    “(...) 8. O presente mandado de segurança está prejudicado pela perda superveniente do objeto. 



    9. O impetrante aponta omissão da União em disponibilizar a linha de crédito especial estabelecida no § 4º do art. 101 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o que contrariaria alegado direito líquido e certo do impetrante à obtenção de empréstimo “até o limite de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), que encontra guarida na autorização veiculada pela Lei do Município de Várzea Alegre de n.º 1.054, de 17 de outubro de 2018, para assegurar os recursos financeiros a serem destinados ao Tribunal de Justiça do Ceará e garantia de cumprimento dos repasses exigidos na conformidade da EC n.º 99/2017 e a anterior EC nº. 94/2016, com vistas a complementar outras fontes no pagamento do estoque de precatórios devido pelo impetrante” (fl. 36, e-doc. 1). 



    10. A Emenda Constitucional n. 109, de 15.3.2021, publicada no Diário Oficial da União de 16.3.2021, revogou expressamente a norma sobre a qual fundada esta impetração, postergando em cinco anos o prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quitem seus precatórios atrasados, redefinindo, como termo final para os pagamentos, o dia 31.12.2029: 



    (...)



    11. De se realçar que mesmo na norma originária do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias se permite concluir que a disponibilização dos recursos pela União dispensaria definição pormenorizada de parâmetros e critérios objetivos e da elaboração de estudos específicos para a apuração de saldos remanescentes de débitos e das condições que teriam conduzido à inadimplência de entes públicos no prazo constitucionalmente assinalado (então, 2024) e, ainda, o preenchimento dos requisitos formais (legais e constitucionais) para a celebração de contrato de mútuo entre a União e o ente devedor. Como enfatizado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao denegar a segurança em caso com idêntico objeto, “a natureza subsidiária do referido crédito especial também já foi assentada nos exames das medidas cautelares requeridas no MS 36.581/SC e na ACO 3.240/BA, relatados, respectivamente, pelos Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Consignei, ainda, que o impetrante não conseguiu demonstrar a utilização e o exaurimento das outras fontes de recursos descriminadas no art. 101, § 1° e § 2°, do ADCT” (MS n. 36.746, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.11.2020). 



    (...)



    São também precedentes, firmados sob os mesmos fundamentos: MS n. 36.746 MC, DJe 3.12.2019, e MS n. 36.796 MC, DJe 9.12.2019, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, MS n. 36.581 MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.8.2019, MS n. 36.036, ACO n. 3.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2019, e Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1.2.2019. 



    12. Nos termos da Súmula n. 269 deste Supremo Tribunal, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, pelo que incabível eventual cobrança de valores ao tempo de vigência da norma atualmente revogada.



    13. Pelo exposto, julgo extinta a presente ação de mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Nesse mesmo sentido, menciono a decisão proferida no MS 36.036, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 21.06.2021, ocasião em que o Relator concluiu que “de fato não há mais necessidade de pronunciamento deste Juízo acerca da questão debatida nos autos”. 



    Ante o exposto, defiro o ingresso da União na lide e julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do Art. 485, VI, CPC/2015, combinado com o Art. 21, IX, RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente